Tribunal: STF
Processo: HC 120120
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Impossibilitada a citação pessoal, torna-se viável a citação editalícia do réu.



    2. Para a tentativa de citação pessoal, antes da citação por edital, o que se exige é o exaurimento das providências razoáveis, possíveis e com perspectiva de êxito na localização do réu. 



    3. Ausente demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do Paciente, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.



    4. Ordem denegada.